Tribunal: TJDFT
Processo: 0701316-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701316-49.2021.8.07.0018 RECORRENTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS ITA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. LEI EM TESE. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE DO ICMS. I – “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.” Súmula 266 do e. STF. II – Não é cabível a impetração de mandado de segurança para questionar as alíquotas de ICMS com fundamento na seletividade e essencialidade da energia elétrica. Precedente vinculante do e. STJ. III – Segurança denegada. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta infringência ao artigo 145, §1o, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da capacidade contributiva. Pugna para que seja reconhecido o direito de pagar o ICMS sobre energia elétrica pela alíquota geral (doze por cento), bem como o direito aos créditos consubstanciados nos valores por ela recolhidos. Invoca a tese fixada no julgamento do RE 714.139/SC (Tema 745 do STF) em abono à sua tese. Pleiteia, ainda, liminarmente, que lhe seja assegurada a apuração e o recolhimento do ICMS, com a aplicação da alíquota de 12% (doze por cento), prevista no artigo 46, inciso II, alínea d, item 3, Decreto 18.955/9722, nas faturas/notas fiscais futuras de energia, nos termos do artigo 151, inciso IV, do CTN e do citado precedente. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NATAL MORO FRIGI, OAB/DF 33.305 (ID 31650055 - Pág. 22). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 145, §1o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) O mandado de segurança é ação constitucional prevista para a proteção de direito líquido e certo violado por ato ilegal ou praticado com abuso de poder, conforme disciplina o art. 5o, inc. LXIX, da CF/88. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o mandado de segurança não é admitido quando impetrado contra lei em tese. Nesse sentido, a Súmula 266 do e. STF.” (ID 28440867 - Pág. 1). Com efeito, a jurisprudência da Suprema Corte considera “As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (ARE 1319722 ED, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 6/8/2021). Ademais, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA. (ARE 1346788 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/11/2021). Em relação ao pedido de concessão de liminar para assegurar a apuração e o recolhimento do ICMS pela alíquota de 12% (doze por cento), trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual indefiro o pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NATAL MORO FRIGI, OAB/DF 33.305 (ID 31650055 - Pág. 22). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030